Tribunal: TJDFT
Processo: 0709924-06.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709924-06.2020.8.07.0007 RECORRENTE: EDUARDO EDSON FLORES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. OCORRÊNCIA. TRANSPORTE SEM AUTORIZAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE. IMPOSSIBILIDADE. 1. O tipo do artigo 14 do Estatuto do Desarmamento não se limita ao verbo portar arma de fogo, englobando também o ato de transportar arma de fogo, de modo que, se o agente traz a arma dentro de seu veículo, devidamente municiada e pronta para uso, transportando-a de um local a outro sem a devida autorização legal, sua conduta amolda-se ao dispositivo legal. 2. Apelação conhecida e desprovida. O recorrente aponta violação aos artigos 12 e 14, ambos da Lei 10.826/2003, asseverando que, ao contrário do entendimento da turma julgadora, restou caracterizada a posse irregular e não o porte ilegal de arma de fogo, de modo que, em seu entendimento, deve haver a desclassificação do tipo penal. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto, colacionando ementa de julgado do TJMG a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 12 e 14, ambos do Estatuto do Desarmamento, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo, porquanto o órgão colegiado, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, concluiu que restou configurado o porte ilegal de arma de fogo no caso em exame, e rever tal conclusão é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1705941/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 15/3/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017